Tribunal: TJMT
Processo: 1021983-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021983-26.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WAF Administradora de Empresas Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de revisão de contrato de aluguel c/c consignação em pagamento que lhe move Marcia Maria da Conceição Couto Mendonça Martins, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, determinando a readequação do contrato firmado entre as partes, com a redução do valor da locação mensal em 30% do convencionado originariamente, inclusive, no que tange ao período compreendido entre março de 2020, até 120 (cento e vinte) dias após a prolação da decisão. Na decisão integrativa, determinou a substituição do índice de correção previamente ajustado (IGP-M) para o IPCA, consignando que a autora deverá promover o depósito judicial dos valores em discussão.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, embora a pandemia da Covid-19 tenha ocasionado grande impacto econômico em todos os setores, o ramo alimentício, no qual atua a agravada, prosseguiu com suas atividades. Assevera que com a implementação do distanciamento social, houve aumento no consumo de alimentos por entrega (delivery), sendo que a agravada adotou esse sistema para alavancar suas vendas. Defende que mesmo no período de normalidade de funcionamento do restaurante a recorrida não cumpria com suas obrigações contratuais.
Segue sustentando o aumento do faturamento da agravada com a segunda onda da pandemia, ocorrida por volta de novembro de 2020, mês em que a recorrida auferiu lucro de R$ 83.557,54 (oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), não havendo o que se falar em dificuldade para o cumprimento da obrigação, tendo em vista que o aluguel do imóvel, antes da decisão, correspondia a R$ 7.255,20 (sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). Alega ser indevida a readequação do índice de correção livremente pactuado e a determinação do depósito judicial. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega matéria afeta à readequação do contrato de aluguel firmado entre as partes.
Contudo, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como, da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator